Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas. Necessidade.

Nos crimes de violência doméstica justifica-se manter as medidas protetivas a fim de evitar novas ocorrências entre os envolvidos, sobretudo se há indícios de violência física e psíquica contra a vítima, que, inclusive, afirmou em juízo que não quer ter contato com o paciente. Ordem denegada.